Tribunal: TCU
Processo: 021.590/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9649/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.590/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Rodrigues Pereira (XXX.498.580-XX); Evalina Aparecida Marques da Luz (XXX.002.279-XX); Heloiza Ghesti (XXX.359.219-XX); Jussara Rodrigues Pereira (XXX.807.830-XX); Kelly Marques da Rosa (XXX.403.159-XX); Maria Amelia da Costa Pereira (XXX.522.711-XX); Maria Candida Pereira (XXX.471.412-XX); Monica Sarolli Silva de Mendonca Costa (XXX.612.309-XX); Rosemeri Marques da Rosa (XXX.130.609-XX); Rosi Perelles Boscardin (XXX.104.419-XX); Vera Maria Martins Perelles (XXX.423.069-XX); Wesley Thiago dos Santos da Luz (XXX.117.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.